Tribunal: TCU
Processo: 004.744/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de desvio de numerário por funcionário no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Marcos Gomes Fragoso, Analista Bancário do BNB à época dos fatos, em razão da prática de desfalque, alcance, desvio, ou desaparecimento de bens, valores ou dinheiro público que resultou em dano aos cofres do BNB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Marcos Gomes Fragoso revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Marcos Gomes Fragoso, condenando-o ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 10/1/2017 10.000,00 10/1/2017 17.500,00 10/1/2017 43.000,00 11/1/2017 31.000,00 11/1/2017 40.000,00 11/1/2017 9.000,00 11/1/2017 5.000,00 12/1/2017 30.000,00 12/1/2017 7.000,00 12/1/2017 13.875,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Marcos Gomes Fragoso multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao BNB e ao responsável.